Tribunal: TJDFT
Processo: 0763123-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO. ART. 29, II, CTB. AVARIAS DE PEQUENA MONTA. EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a à litigância de má fé. Em suas razões, a recorrente sustenta a existência de culpa exclusiva do motorista do carro pertencente à requerida pelo acidente, o qual teria desrespeitado o sinal de parada obrigatória e adentrado a via preferencial de forma imprudente, vindo a colidir com veículo de sua propriedade, causando o sinistro. Alega que não agiu de má-fé processual, porquanto relatou nos autos exatamente como os fatos ocorreram. Postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais de reparação por danos materiais e lucros cessantes sejam julgados procedentes e seja afastada a multa imposta por litigância de má-fé.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo legal (ID’s 60831006 e 60831009). Contrarrazões apresentadas (ID 60831015).
3. A controvérsia envolve a dinâmica dos fatos narrados em relação ao acidente envolvendo veículo das partes, e a apuração da culpa pela colisão, com a consequente responsabilização pela reparação dos danos materiais.
4. Conforme art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Além disso, nos termos do art. 29, II, do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
5. É incontroverso o evento danoso, qual seja, o abalroamento traseiro entre o veículo de propriedade da recorrente e o automóvel que pertence à recorrida, comprovado mediante fotos e vídeos (ID 60830972) e Boletim de Ocorrência Policial (ID 60830979).
6. A dinâmica do acidente de trânsito pode ser extraída das narrativas das partes e das provas produzidas. Na hipótese dos autos, a recorrente alega culpa exclusiva do motorista do veículo de propriedade da requerida, o qual não teria observado a sinalização de parada obrigatória provocando o acidente. Por sua vez, sustenta a parte recorrida que no momento do acidente o carro de propriedade da recorrente, utilizado para aulas de direção, era dirigido por uma aluna, acompanhada de sua instrutora, e que ela teria deixado o carro “morrer”, ocasionando a parada abrupta do carro, causando os fatos levados a juízo.
7. As alegações das partes, em cotejo com a prova dos autos, especialmente as fotografias, não permitem excluir ou mesmo atenuar a presunção da culpa da parte recorrida e responsabilidade pelo acidente (art. 373, inciso II, do CPC), depreendendo-se que o motorista não observou a velocidade e a distância mínima seguras, notadamente se no exato local do acidente havia uma placa de parada obrigatória, indicando aos motoristas para deterem o veículo antes de passar para a faixa seguinte. De outro lado, a alegação do recorrido de que a motorista/aluna envolvida deixou o carro “morrer” em nada altera a dinâmica dos fatos se é dele o dever de observação do veículo da frente, de quem deveria guardar a distância segura.
8. Deste modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deverá a parte recorrida ser responsabilizada pelo evento danoso, gerando, portanto, a obrigação de indenizar, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
9. No que se refere ao valor da indenização a ser paga pela parte recorrida, cumpre ressaltar que este deve ser efetivamente compatível com os danos materiais sofridos. A parte autora trouxe aos autos apenas um orçamento (ID 60830983), impugnado pelo recorrido, e não apresentou provas de que o veículo foi danificado da forma que alega, com a necessidade da troca de peças, bem como não comprovou que os danos causados foram capazes de impossibilitar o uso do veículo, não havendo como considerar, exclusivamente, o valor do orçamento juntado para definição do quantum devido.
10. Desse modo, considerando os danos, tendo em vista a descrição do fato relatado na petição inicial e as fotografias juntadas, a fixação do valor da indenização deve ser arbitrado em cinquenta por cento da quantia lançada no orçamento apresentado pela requerente (ID 60830983), o que corresponde a uma indenização equânime ao prejuízo sofrido, na forma dos artigos 5o e 6o da Lei n. 9.099/95, ante a ausência de critérios objetivos para se estabelecer, de forma certa e precisa, os danos e sua extensão.
11. Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, observo que a parte autora não indicou a natureza de suas perdas materiais, tampouco comprovou os valores que deixou de receber em razão dos fatos descritos na inicial. Os danos materiais não se presumem e devem ser comprovados por meio de prova documental. Assim, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probandi, a improcedência do pedido neste ponto é medida que se impõe.
12. Por fim, quanto à condenação da recorrente em litigância de má-fé, ressalte-se que aquele que é obrigado a buscar perante o Poder Judiciário a percepção daquilo que lhe é devido não litiga de má-fé. Exige-se para tal prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento da parte autora atentatório à dignidade da Justiça em suas alegações, razão pela qual entende-se indevida a condenação a ela imposta na origem.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inaugural e condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 1.790,00, a título de ressarcimento por danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da ação e de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação, bem ainda, para afastar a condenação de litigância de má-fé imposta à parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.